Tribunal: TJPA
Processo: 0006269-52.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006269-52.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO DENYS FREITAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TESE DE ALTERAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PATENTE AS ALEGAÇÕES SUSCITADAS. EMBARGOS RECEBIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO QUE NÃO PODERIA MODIFICAR SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TORNANDO SEM EFEITOS O ACÓRDÃO EMBARGADO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão onde se efetuou adequação ao julgamento da ADI nº 6.321/PA;

II-

Constata-se que de fato há evidente erro material no julgado. O acórdão anterior transitou em julgado em 04/04/2016;

III-

A decisão exarada pelo
Pretório

Excelso
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, estabelece a preservação da coisa julgada nos casos em que se tenha sobrevindo e antecipado o julgamento da ADI. Adoção do efeito
ex tunc
ao julgado;

IV-
Recurso conhecido e provido, recebendo-o com efeitos modificativos e tornando sem efeito o acórdão embargado.

Visto etc...

Acórdão os excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos
, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público que se deu no período de 11/07/2022 à 18/07/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Francisco Denys Freitas Neves
, contra acórdão de minha relatoria onde se efetuou adequação de julgamento aos moldes da ADI nº 6.321/PA.

O acórdão foi ementado da seguinte forma:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO

CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À POLICIAL MILITAR LOTADO NO INTERIOR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. NECESSÁRIO ALTERAR O ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

Inconformado com os termos da decisão, o autor resolveu interpor embargos de declaração ao julgado. (id 9300477).

Em suas razões, alega que não se poderia promover a adequação de julgamento aos moldes da ADI nº 6.321/PA, uma vez que a ação se encontra com trânsito em julgado. Grifa que a Declaração de Inconstitucionalidade pelo STF protegeu as ações que se encontram com trânsito em julgado, não podendo serem reformadas.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso com efeitos modificativos, tornando sem efeitos o acórdão exarado.

Instado a se manifestar, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 9991789).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Compulsando os autos, constata-se que de fato há evidente erro material no julgado.

Pois bem, conforme se observa da certidão de id nº 4365077 – Pág. 18 dos autos, o acórdão anterior transitou em julgado em 04/04/2016.

Nesse ínterim, imperioso analisar que a decisão exarada pelo
Pretório

Excelso
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, estabelece a preservação da coisa julgada nos casos em que se tenha sobrevindo e antecipado o julgamento da ADI. Estabeleceram-se assim, efeitos
ex nunc
ao julgado de modo que só deve incidir nos casos após o julgamento e que não fossem alcançados pelo trânsito em julgado.

Porquanto, patente o direito do autor, ora embargante, tendo em vista que o direito ao recebimento do adicional de interiorização foi garantido por meio de decisão judicial que transitou em julgado, não podendo a decisão do STF nos autos da ADI 6.321/PA, produzir efeitos sobre a coisa julgada.

Nesse sentido vem decidindo o Estado do Pará:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-

O feito se encontra em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada
;

3-
Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita vez que o decisum guerreado pôs fim a fase executória, sendo o recurso cabível a apelação. Precedentes do ST;

4-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

5- A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo
;

6-
Apelação conhecida e desprovida

(9896170, 9896170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14) (Grifei).

Diante disso, não há outro caminho que não receber o presente recurso com efeitos modificativos e tornar sem efeitos o acórdão guerreado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, conhecendo o erro material e dando-lhe efeitos modificativos a fim de tornar sem efeito o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 11 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2022